Tribunal: STF
Processo: RE 97654
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
1 - PROCESSO CIVIL. USUCAPIAO. AUDIENCIA PRELIMINAR DO ART. 942 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO TENDO SIDO CITADOS PARA A AUDIENCIA
PRELIMINAR O MINISTÉRIO PÚBLICO, A PESSOA EM CUJO NOME ESTA
TRANSCRITO O IMÓVEL E OS CONFRONTANTES, O PROCESSO E NULO "AB
INITIO".
2 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.